Tribunal: TJES
Processo: 5016448-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016448-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INTERCONTINENTAL VIAGENS E TURISMO LTDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INATIVIDADE OPERACIONAL. PASSIVO A DESCOBERTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 481 DO STJ. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por INTERCONTINENTAL VIAGENS E TURISMO LTDA contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de cobrança ajuizada por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A agravante sustenta a atual precariedade de sua situação financeira, comprovada por balancetes contábeis, balanço patrimonial e extratos fazendários que evidenciam ausência de faturamento, prejuízos acumulados e encerramento de suas atividades operacionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica agravante comprovou, de forma suficiente, a impossibilidade atual de arcar com os encargos processuais, apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça, notwithstanding a existência de capital social elevado e histórico de faturamento pretérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98 do CPC admite a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, desde que demonstrada a impossibilidade de suportar os encargos processuais.

A pessoa jurídica não possui presunção legal de hipossuficiência financeira, incumbindo-lhe comprovar a precariedade econômica, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC e da Súmula 481 do STJ.

Os balancetes analíticos referentes aos exercícios de 2019 a 2023 e o balanço patrimonial de 2024 evidenciam prejuízos sistemáticos e passivo a descoberto, com prejuízos acumulados superiores ao capital social nominal.

Os extratos emitidos pela Secretaria da Fazenda do Município de Vitória demonstram ausência total de faturamento operacional entre os anos de 2019 e 2025, corroborando a alegada inatividade empresarial.

A análise da hipossuficiência financeira deve considerar a situação econômica contemporânea da parte, sendo inadequado fundamentar o indeferimento da benesse em dados pretéritos dissociados da realidade financeira atual.

A existência de patrimônio líquido negativo e a ausência prolongada de receitas operacionais constituem elementos idôneos para comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com as despesas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica pode obter o benefício da gratuidade de justiça desde que demonstre concretamente sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

A aferição da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica deve considerar sua situação econômica atual, e não apenas dados patrimoniais ou faturamento pretérito.

A comprovação de passivo a descoberto, prejuízos acumulados e ausência prolongada de faturamento configura prova suficiente da incapacidade financeira para fins de concessão da assistência judiciária gratuita.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme previamente relatado, cuida-se de agravo de instrumento, por meio do qual pretende,
INTERCONTINENTAL VIAGENS E TURISMO LTDA
(Id. 16224132), ver reformada a decisão interlocutória (Id. 77567475) que, nos autos da ação de cobrança movida por
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A
., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ora recorrente.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese:
(i)
que se encontra em situação financeira precária, tendo sido obrigada a encerrar suas atividades físicas e dispensar todos os seus colaboradores;
(ii)
que a prova documental acostada aos autos, composta por balancetes dos anos de 2019 a 2023, extratos da Secretaria Municipal da Fazenda de Vitória (2018 a 2025) e balanço patrimonial de 2024, demonstra a ausência total de receitas e a existência de prejuízos acumulados;
(iii)
que a decisão agravada equivocou-se ao fundamentar o indeferimento em premissas estáticas, como o valor nominal do capital social e o faturamento vultoso do ano de 2018, os quais não refletem a realidade econômica atual da empresa;
(iv)
que a análise do benefício deve pautar-se na contemporaneidade da insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ.

Despacho de admissibilidade (Id. 16260011), recebendo o recurso apenas no efeito devolutivo, tendo em vista que o pedido de efeito suspensivo não foi formulado pela agravante.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 17430043), sob o argumento de que a agravante não comprovou a real incapacidade econômica, devendo prevalecer a decisão fundamentada do juízo de primeiro grau.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
do agravo de instrumento interposto e passo ao exame do mérito.

Segundo se depreende, a decisão hostilizada indeferiu o pleito autoral de assistência judiciária gratuita sob o fundamento de que a recorrente possui capital social robusto (R$ 2.111.727,00) e histórico de faturamento expressivo, citando como exemplo o exercício de 2018, no qual a empresa auferiu receita superior a R$ 4,3 milhões.

Cinge-se a controvérsia a aferir se tais elementos, de natureza pretérita e estática, subsistem frente à prova documental de inatividade e insolvência contábil demonstrada nos autos.

De antemão, registro que o pedido em análise está em harmonia com o Código de Processo Civil, ao ser efetuado nas razões recursais, uma vez que o § 7º de seu art. 99 dispõe que “
r
equerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo
, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento
”.

Frisado isso, o art. 98,
caput
, do CPC/2015, positivou o entendimento sedimentado na jurisprudência que a pessoa jurídica pode fazer jus à gratuidade da justiça, entretanto não possui, em seu favor, a presunção de hipossuficiência financeira, tal como ocorre em relação à pessoa física (art. 99, § 3º, do CPC/2015), sendo, portanto, seu ônus comprovar os requisitos para a obtenção desta benesse, isto é, a precariedade de sua situação financeira.

Desta feita, não há vedação ao deferimento do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que se exima do
ô
nus probandi
da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, o que, de resto, ensejou a edição pelo
Superior Tribunal de Justiça
do
Enunciado Sumular nº 481
, segundo o qual
“
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”
.

Em pronunciamentos mais recentes, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que “
Conforme a jurisprudência do STJ, a concessão do benefício de gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. (...) O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Precedentes”
(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 2.472.813/PR, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 01/07/2024, DJe de 02/08/2024).

Em outras palavras, embora sua natureza jurídica não obste a percepção da gratuidade de justiça, a pessoa jurídica somente pode ser agraciada com este benefício se evidenciar que sua situação financeira é precária, conduzindo à conclusão de que não ostenta condições de suportar os custos do processo.

Estabelecida tal premissa, o cotejo dos elementos coligidos aos autos leva a concluir que
a
pessoa jurídica agravante
faz jus à concessão do beneplácito solicitado
.

Conforme previamente exposto, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, apenas faz jus à benesse da gratuidade de justiça se demonstrar, de forma cabal, a impossibilidade real de arcar com os encargos processuais.
No
caso vertente, observa-se que a agravante logrou êxito em se desvencilhar do ônus probatório que lhe competia.

Compulsando detidamente os elementos probatórios coligidos aos autos, verifica-se que foram colacionados balancetes analíticos referentes aos exercícios de 2019 a 2023, bem como o Balanço Patrimonial de 2024. Tais documentos revelam, de forma inequívoca, a ocorrência de prejuízos sistemáticos e um quadro de
passivo a descoberto
, visto que os prejuízos acumulados (R$ 2.242.599,54) já suplantam a integralidade do capital social nominal (R$ 2.111.727,00).

Ademais, os extratos emitidos pela Secretaria de Fazenda do Município de Vitória corroboram a tese de inatividade operacional, registrando faturamento de serviços equivalente a
zero
nos anos de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025.

Portanto, fundamentar o indeferimento da justiça gratuita em dados de 2018 ignora a situação de insolvência técnica demonstrada nos anos subsequentes. A jurisprudência pátria orienta que
a análise da gratuidade deve recair sobre a
situação econômica atual
da parte.

Nesse contexto, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe, tendo em vista que o juízo a quo lastreou sua fundamentação em fatos pretéritos e premissas estáticas que não guardam relação com a realidade financeira atual da empresa. A existência de patrimônio líquido negativo e a completa ausência de receitas operacionais por mais de um lustro constituem prova idônea da impossibilidade momentânea de suportar as despesas do processo sem inviabilizar o próprio passivo da entidade.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para reformar a decisão agravada e deferir o benefício da assistência judiciária gratuita em favor da agravante.

É como voto.